Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705375-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE MORAIS NASCIMENTO IMPETRANTE: RAISSA RABELO SOARES DE LIMA, VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA, JEAN TULIO CARDOSO NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JEAN TÚLIO CARDOSO NETO, RAISSA RABELO SOARES DE LIMA e VICTOR AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA em favor de HENRIQUE MORAIS NASCIMENTO (paciente) postulando acesso à íntegra de todos os documentos produzidos nos autos da medida cautelar n.o 0737419-38.2023, da cautelar inominada n.o 0744271-44.2024 e do processo n.o 0734138-74.2023, em trâmite no Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília. Em suas razões (Id 68796006), os impetrantes narram que o paciente foi investigado, inicialmente, junto com outras pessoas, pela suposta prática do crime mencionado no art. 333 do Código Penal. Discorrem que, nos autos da medida cautelar n.o 0737419-38.2023, a autoridade policial formulou pedidos de busca e apreensão, indisponibilidade de bens e prisão cautelar dos investigados, o quais foram deferidos em sua integralidade. Acrescentam que o paciente foi preso em 10/10/2024. Salientam que, nos autos da medida cautelar inominada n.o 0744271-44.2024, a autoridade policial requereu o bloqueio de valores das contas bancárias do paciente, o que foi deferido. Asseveram que, nos autos do processo n.o 0734138-74.2023, foi ofertada a denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 288 e 333 do Código Penal, bem como no art. 1o da Lei n.o 9.613/1998. Pontuam que “assim que cientificada da situação em análise, a defesa técnica do paciente solicitou acesso à íntegra dos procedimentos correlatos (...) e se habilitou nos autos principais, tendo sido concedidos os acessos em sua completude”. Destacam, contudo, que “em análise minuciosa de todos os procedimentos interligados ao paciente, esta defesa prontamente constatou a ausência da disponibilização da integralidade das provas digitais produzidas, da cadeia de custódia e das representações relacionadas. Isso pois, em diversas oportunidades, não só o Ministério Público, como também a Autoridade Policial, fizeram referência a diversos documentos que não constam nos autos aos quais os impetrantes possuíam acesso.” Afirmam que postularam o acesso integral ao alicerce probatório ao Juízo de origem, previamente à apresentação da resposta à acusação, em 19/11/2024, reiterado em 20/01/2025, mas não analisado pelo Magistrado. Informam que apresentaram a resposta à acusação, “cujo pedido englobou a reiteração da necessidade de apreciação e concessão integral dos requerimentos formulados em momento anterior”. Ressaltam que, em 13/02/2025, juntaram Relatório Pericial aos autos, que ratifica “todo o debatido pelos impetrantes, de que não há o aporte de todas as informações nos autos, o que se soma à ausência de comprovação de autenticidade e integridade do que foi inserido nos documentos decorrentes das investigações”. Defendem que “malgrado o exposto pela d. autoridade coatora, que em sua última decisão externou que a defesa do Paciente ‘demonstra sua irresignação pelo pronunciamento desfavorável. Contudo, fato é que a questão foi devidamente apreciada por este Juízo e efetivamente decidida (...)’, não houve, sequer, a mera identificação de onde estaria parte dos documentos requeridos, mas somente a arguição de que os pedidos já foram analisados e os documentos estariam localizados nos autos associados ao paciente, suprimindo qualquer chance de alegação contrária ao decidido.” Aduzem ser direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante n.o 14 do Supremo Tribunal Federal. Mencionam que “a ausência da juntada de íntegra das provas e demais elementos pretendidos indica que a defesa NUNCA saberá o que havia em tais documentos, isto é, nunca saberá se neles havia qualquer tipo de elemento que fizesse contraprova às imputações que lhe são feitas pelo Ministério Público.” Argumentam, ainda, que o paciente se encontra preso há mais de 120 dias sem que sequer haja qualquer previsão para início da instrução processual. Pontuam que “o juízo de razoabilidade deve tender em favor da liberdade do paciente, mormente em razão de irregularidades oriundas do próprio Estado no uso das suas atribuições”. Requerem, liminarmente, que seja sobrestado o curso da ação penal n.o 0734138-74.2023, até que sejam tomadas todas as providências necessárias para assegurar à defesa do paciente o acesso à integralidade das diligências já documentadas nos autos que o envolvem, incluindo-se as medidas cautelares. Postulam, ainda, que o paciente responda em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pedem a confirmação da ordem. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que, em 19/11/2024, o paciente, por meio de seus advogados (Id 218198503), solicitou “a disponibilização de todo o material probatório digital, incluindo: • Arquivos de mídia apreendidos (áudios, mensagens, imagens e logs); • Representações e decisões que subsidiaram as interceptações e apreensões; • Relatórios técnicos produzidos pelas autoridades periciais.” Requereu, ainda: “No caso em tela, é indispensável que a Defesa tenha acesso integral aos formulários de cadeia de custódia, incluindo: • Dados dos responsáveis pelo manuseio das evidências (nome, cargo, data e hora). • Documentação de transporte e armazenamento dos dispositivos apreendidos. (documentação completa, desde o momento da apreensão até a presente data, incluindo todo o transporte (interno e externo), manuseio, acessos e etc.). (...) A Defesa de Henrique Morais Nascimento, requer que seja disponibilizado o acesso Integral às Provas Digitais: Arquivos de Mídia Identificados nos Autos: • ARQUIVO DE MÍDIA No 2429/2023: Tipo: Mensagens de texto interceptadas via WhatsApp. Conteúdo: Propostas de suborno e negociações. • ARQUIVO DE MÍDIA No 2431/2023: Tipo: Prints de conversas e imagens digitais. Conteúdo: Registros visuais de comunicação entre investigados. • ARQUIVO DE MÍDIA No 2432/2023: Tipo: Logs de chamadas e dados digitais. Conteúdo: Histórico de interações e comunicações relevantes. • ARQUIVO DE MÍDIA No 4360/2023: Tipo: Gravações de áudio interceptadas. Conteúdo: Áudios com conteúdo relacionado a negociações ilícitas. • ARQUIVO DE MÍDIA No 4361/2023: Tipo: Vídeos capturados. Conteúdo: Material visual de interações dos envolvidos. • ARQUIVO DE MÍDIA No 4362/2023: Tipo: Arquivos relacionados à localização GPS. Conteúdo: Movimentação geográfica dos investigados. • ARQUIVO DE MÍDIA No 4363/2023: Tipo: Mensagens em grupos de WhatsApp. Conteúdo: Discussões sobre métodos para ocultar transações. • ARQUIVO DE MÍDIA No 4364/2023: Tipo: Evidências complementares. Conteúdo: Registros adicionais de dados trocados. Documentos Externos (05a DP): • DOCUMENTO EXTERNO No 2960/2023: Tipo: Relatório de análise. Conteúdo: Detalhamento de evidências bancárias e digitais. • DOCUMENTO EXTERNO No 2961/2023: Tipo: Registro de IMEIs utilizados. Conteúdo: Identificação de dispositivos vinculados às práticas ilícitas. • DOCUMENTO EXTERNO No 2962/2023: Tipo: Histórico de acessos. Conteúdo: Logs de IPs e dispositivos associados aos investigados. • DOCUMENTO EXTERNO No 2963/2023: Tipo: Dados de geolocalização. Conteúdo: Informações geográficas vinculadas aos dispositivos. • DOCUMENTO EXTERNO No 2964/2023: Tipo: Análise técnica de redes. Conteúdo: Conexões digitais e uso de ferramentas telemáticas pelos suspeitos. Dispositivos Eletrônicos e Dados: Cópias forenses completas (imagens de disco) dos dispositivos apreendidos, garantindo a replicação integral para análise técnica. Apresentação dos Formulários de Cadeia de Custódia: Relatórios completos documentando: • Dados sobre a coleta, transporte, armazenamento e análise das evidências; • Identificação das pessoas que manusearam as provas desde a apreensão. Validação técnica da conformidade com a Resolução no 02/2020 do CNJ e a ISO/IEC 27037:2012. (...) Acesso às Representações e Decisões Judiciais: Representações, autorizações e relatórios periciais que embasaram: • Interceptações telefônicas e telemáticas; • Mandados de busca e apreensão; • Quebras de sigilo bancário e fiscal. Acesso Integral ao Procedimento Investigatório: • Relatórios do COAF que identificaram as movimentações financeiras; • Conexões com registros de IP, localizações e perfis digitais dos investigados. (...) Determine a disponibilização integral de todas as provas digitais, incluindo arquivos de mídia, logs, mensagens e interceptações; 2. Autorize o acesso completo aos formulários de cadeia de custódia e às representações judiciais; 3. Garanta à Perita Judicial Assistente Técnica o acesso às imagens forenses e cópias replicadas dos dispositivos apreendidos; 4. Estabeleça prazo adequado para análise técnica antes da apresentação da resposta à acusação. (...).” Em 20/01/2025, após o paciente ter sido intimado para apresentar resposta à acusação, os impetrantes reiteraram o pleito de Id 218198503 (Id 223075764 dos autos de origem). A Promotoria, em petição de Id 223307101, não se opôs ao pedido formulado. Na sequência, proferiu-se a seguinte decisão (Id 223586420 dos autos originários): “i) ID 223075764 – O peticionante reitera os termos da manifestação encartada ao ID 218198503, na qual requer que este Juízo: 1. Determine a disponibilização integral de todas as provas digitais, incluindo arquivos de mídia, logs, mensagens e interceptações; 2. Autorize o acesso completo aos formulários de cadeia de custódia e às representações judiciais; 3. Garanta à Perita Judicial Assistente Técnica o acesso às imagens forenses e cópias replicadas dos dispositivos apreendidos; 4. Estabeleça prazo adequado para análise técnica antes da apresentação da resposta à acusação. Quanto aos itens “1” e “2”, vislumbro que a Defesa Técnica está devidamente habilitada nos presentes autos e nos autos dos procedimentos cautelares associados, de modo que já se encontra disponibilizado o acesso integral aos elementos digitais produzidas. Quanto aos itens “3” e “4”, é certo que poderá a Defesa requerer a produção das provas que entender pertinentes. Observo que nesta data apresentou a resposta à acusação, conforme disciplinado no art. 396-A do CPP, com testemunhas arroladas. Isto posto, não há o que prover.” Opostos Embargos de Declaração, estes foram parcialmente providos (Id 224658637 dos autos originários): “Dos Embargos de Declaração de Henrique Morais Nascimento Os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos formais, razão pela qual CONHEÇO do recurso. No mérito, os aclaratórios merecem parcial provimento. Realmente, a contradição indicada procede, visto que a Defesa de HENRIQUE já apresentou resposta à acusação ID 223740767. Lado outro, não vislumbro obscuridade na decisão embargada. Repita-se que os defensores do réu estão habilitados nos autos principais e cautelares, de modo que têm acesso a todos os elementos até o momento angariados, incluindo arquivos de mídia, documentos externos da Delegacia de Polícia, representações e respectivas decisões judiciais, bem como a íntegra do procedimento investigatório que embasou a presente ação penal. Ao revés, o que se observa é que o embargante demonstra sua irresignação pelo pronunciamento desfavorável. Contudo, fato é que a questão foi devidamente apreciada por este Juízo e efetivamente decidia, além de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o julgado. Neste sentido: “Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2320613 / SP; Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA; DJe 16/08/2023). Diante disso, remanescem íntegros os fundamentos e conclusões, devendo ser mantida, no ponto, a decisão de ID 223586420. Posto isso: (...) 2. CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por HENRIQUE MORAIS NASCIMENTO, e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer que a Defesa apresentou resposta escrita à acusação no ID 223740767, mantendo os demais termos da decisão de ID 223586420 em sua originalidade. (...).” (grifos nossos). Depreende-se que os impetrantes já estão habilitados em todos os processos cautelares e principais, estando aptos a acessarem todos os documentos ali colacionados, como bem esclareceu a decisão impugnada. Além disso, o parecer técnico, acostado no Id 225815879 dos autos de origem, elaborado por perito particular, ainda não foi objeto de exame pelo Magistrado a quo, não podendo este Relator antecipar-lhe a análise, sob pena de supressão de Instância. Desse modo, não vislumbro, a princípio, qualquer violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que toda a prova documentada aos autos está acessível aos impetrantes. No que concerne à manutenção da prisão preventiva do paciente, esta foi reavaliada em 27/01/2025, sob os seguintes fundamentos (Id 223586420 dos autos de origem): “ii) ID 223028341 – A Defesa Técnica requer a reconsideração da decisão de ID 222556695, pela qual foram mantidas as prisões preventivas de HENRIQUE MORAIS NASCIMENTO e de LUCAS FELLIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA anteriormente decretada por este juízo. O pleito não comporta deferimento, pois, a despeito do que pretende a Defesa, foi demonstrada a existência dos elementos periculum libertatis e fumus comissi delicti, bem como não houve mudança no substrato fático capaz de afastar a necessidade da medida, não se prestando a finalização das investigações a esta finalidade, mesmo porque, como ressaltado na decisão objeto do pedido, a cautelar foi decretada tendo em consideração a relevância e organização do esquema criminoso, em tese, montado pelos suspeitos, o que traz a certeza da impunidade, com afronta ao Poder Judiciário, de sorte que a prisão preventiva se revela como imprescindível à garantia da ordem pública. Diante disso, mantenho a prisão preventiva de HENRIQUE MORAIS NASCIMENTO anteriormente decretada por este juízo. (...).” (grifos no original). Recorde-se que os prazos estabelecidos no art. 400, art. 404, parágrafo único, e art. 800, todos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Nessa linha, o precedente a seguir colacionado: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade pois, apesar de a quantidade de drogas apreendidas não ser expressiva, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, além de reincidente, o paciente possui diversos registros criminais em sua folha de antecedentes.3. Não bastasse isso, durante a abordagem policial, o agravante tentou subornar os agentes, oferecendo dinheiro em troca de sua liberação, com a intenção de evitar a prisão. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. No caso, não foi verificado o excesso de prazo para a formação da culpa. 5. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 962.208/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025.) “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. OPERAÇÃO "EFIALTES". CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATADO. 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Não há falar em vício na decisão embargada, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, uma vez que se verifica a presença de fundamentos hígidos e atuais para a manutenção da prisão, pois, além da complexidade da ação penal, que envolve 26 denunciados e apura responsabilidades por suposto esquema de organização criminosa, associação para o tráfico, corrupção e lavagem de capitais, no bojo da Operação "Efialtes", a própria defesa-técnica deu azo a atrasos injustificados no âmbito da ação penal originária, o que acabou por retardar a marcha processual. 3. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 4. Incide o disposto na Súmula 64 desta Corte, segunda a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa." 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ, EDcl no HC n. 877.898/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.) Na hipótese, os acusados foram denunciados por associação criminosa, corrupção ativa e lavagem e ocultação de valores. Ademais, os autos encontram-se com seu trâmite regular, aguardando a apresentação da resposta à acusação por uma das partes antes de ser proferida a decisão saneadora (Id 225565047 dos autos principais). Além disso, o Magistrado a quo tem reavaliado a necessidade da segregação cautelar, consoante preceitua o art. 316 do Código de Processo Penal. Assim, não se verifica, ainda, demora apta a configurar excesso de prazo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR